Tribunal: CARF
Processo: 10950.904263/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904263/2016-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.339 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA PROBATÓRIA
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora certifique a compatibilidade entre as
informações descritas na planilha apresentada pela Recorrente e os documentos contábeis e
fiscais disponibilizados no curso do procedimento fiscal, emitindo relatório circunstanciado, bem
como traga aos autos o documento Consolidação dos Créditos Glosados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de PIS não cumulativo apurado no 2o
Trimestre de 2012.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido por meio de despacho eletrônico da DRF
de Maringá, acompanhado de relatório fiscal que destaca:
1.2.1. “Em relação aos créditos oriundos da aquisição de combustível,
lubrificante, partes e peças de reposição utilizados em veículos leves e pesados, e
inclusive em tratores, que não foram aplicados diretamente nos processos
produtivos para industrialização de produtos, e não tiveram relação direta e
imediata na produção de bens destinados à venda, não se enquadram na definição
de insumos”;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904263/2016-80
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904263/2016-80

1.2.2. “Na Diligência realizada nas instalações fabris da contribuinte, observou-se
que cada unidade fabril (soja, café etc.) está agrupada em um único galpão coberto
e interligado, ou seja, não há como veículo leve e muito menos o pesado circular
dentro de uma mesma unidade fabril, exceto as pás carregadeiras e as
empilhadeiras utilizadas internamente para movimentar matérias primas e
produtos acabados”;
1.2.3. “O consumo de óleo diesel pelo Setor de Transporte [e também o consumo
de
combustível
descrito
nas
contas
contábeis
Fazendas
-
Reflorest.Implant/Manejo” e “Gerencia Distribuição] não está vinculado
diretamente ao processo de industrialização do produto, portanto, crédito dele
proveniente foi glosado”;
1.2.4. Serviço de frete pagos a pessoas jurídicas com CNAE Serviços combinados
de escritório e apoio administrativo e Transporte Coletivo de Passageiros não gera
direito ao crédito das contribuições;
1.2.5. “Ficou constatado que nos créditos provenientes dos Encargos de
Depreciação, foram incluídos diversos bens do ativo imobilizado que não
participavam diretamente do processo produtivo” ou da prestação de serviços
portuários;
1.2.6. “Foram aproveitados como créditos apenas aquelas informadas como
benfeitorias realizadas nas instalações utilizadas para industrialização de
produtos”;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. O combustível é utilizado em frota própria que faz o transporte do produto
rural até a indústria;
1.3.2. A Recorrente possui unidade Cafeeira que exerce as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos logo, as máquinas e
equipamentos vinculados a este centro de custo gera créditos de depreciação.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto declarou preclusas as matérias não impugnadas e
manteve a não homologação parcial da compensação da Recorrente porquanto:
1.4.1. “A glosa ocorre por falta de comprovação da efetiva destinação dada aos
combustíveis/lubrificantes adquiridos”;
1.4.2. “Para que a Interessada fizesse jus ao crédito em relação a bens glosados,
passíveis de aplicação genérica, seria necessária a segregação daqueles que se
consomem/desgastam, sofrendo depreciação, como máquinas, equipamentos, e
suas partes, utilizados no emprego na produção de bens destinados à venda ou
prestação de serviços. O que, conforme exaustivamente dito, não fora feito”.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904263/2016-80

1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade e esclarecendo o seguinte:
1.5.1. “Existe prova produzida no presente processo, representada por
levantamento realizado pelo próprio Auditor Fiscal, que analisou a utilização de
veículos em atividade ligada à unidade fabril da Recorrente, apenas negando à
época o creditamento calcado em entendimento depois alterado no que concerne
ao que deva ser considerado insumo para a atividade fabril para fins de
creditamento tributário, superado posteriormente pelo acima transcrito julgamento
do STJ por sua 1a. Seção”;
1.5.2. “Apresentou ao fiscal responsável pela diligência in loco todas as provas do
uso dos combustíveis e lubrificantes em frota própria destinada às “operações de
distribuições de produtos acabados entre as unidades fabris e as unidades de
comercialização, bem como como (SIC) distribuição entre as unidades fabris e os
clientes adquirentes dos produtos acabados” ;
1.5.2.1. De todo modo, traz aos autos neste momento planilha indicando as
notas fiscais; CNPJ de origem e de destino e o tipo de frete prestado.
Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No curso do procedimento fiscal, o culto Auditor diligenciou à sede da
Recorrente; lá constatou que toda a atividade industrial era realizada em um único galpão. Desta
feita, tendo em vista o conceito restrito de insumos, concedeu créditos das contribuições para os
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES utilizados diretamente na produção dos bens (em
maquinário) e, ainda em veículos que se movimentam dentro das unidades industriais:

2.1.1. Para chegar à conclusão acima, além da visita a unidade fabril da
Recorrente a fiscalização teve acesso a ECF-Contribuições, ECD, além de planilhas que
descreviam as Notas Fiscais atreladas as linhas do DACON. Em assim sendo, erra o Órgão
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904263/2016-80

Julgador de Piso ao afirmar que houve insuficiência probatória. Na verdade a divergência pesa
sobre questão de direito, nomeadamente, enquadramento das demais operações de transporte
custeadas pela Recorrente (frete de aquisição de insumos, de transferência de produto acabado,
de exportação e de venda) – e, consequentemente o combustível utilizado para tanto - no
conceito de insumos das contribuições.
2.1.2. Não fosse suficiente para a baixa dos autos para esclarecimento, a
Recorrente traz aos autos com o Voluntário lista com CNPJ do Emitente, placa do veículo, tipo
de operação, produto transportado, entre outras operações. Contudo, a este Conselho é
impossível verificar com exatidão a vinculação das notas fiscais indicadas em planilha com os
demais documentos contábeis e fiscais apresentados pela Recorrente no curso do procedimento
fiscal – uma vez que não foi coligido inteiro teor dos documentos aos autos deste processo
administrativo, tornando, também por este motivo, imperiosa a diligência.
A questão de fato restou superada quer pela diligência in loco, quer por planilha
apresentada pela Recorrente que, além da chave da Nota Fiscal eletrônica, descreve CNPJ do
Emitente, placa do veículo, tipo de operação, produto transportado, entre outras operações.
2.1.2. Fixado o antedito, a questão não é nova nesta Turma, embora comporte
alguns ajustes: com frequência quase mensal este Conselheiro defere créditos de frete na
aquisição de insumos (uma vez que relevante ao processo produtivo), no curso do processo
(essencial, imanente a este processo), de venda (por imposição legal) e de transporte até o porto,
quando vinculado à exportação (por entender que se trata de frete de venda) e nega ao frete de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos (não se trata de frete de venda e é
posterior ao processo produtivo, logo não imanente ao ou relevante ao).
2.1.3. Se para o frete contratado de terceiros se defere o crédito na aquisição de
insumos, no curso do processo produtivo, na venda e no transporte até o porto, por identidade de
razões deve ser deferido, proporcionalmente (de acordo com a tabela apresentada pela
Recorrente) o dispêndio com combustíveis utilizados na aquisição de insumos, no curso do
processo produtivo, na venda e no transporte até o porto.
2.2. Em sentido semelhante, a fiscalização, após diligência in logo, glosou parte
dos créditos atrelados aos ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO uma vez que não vinculados
diretamente ao processo produtivo. Destarte, novamente, além da inspeção a fiscalização teve
acesso a todas as informações contábeis e fiscais da Recorrente, tanto que elaborou planilha em
Excel com o inteiro teor das glosas:

2.2.1. Logo, erra a DRJ ao afirmar que a glosa deu-se por questões probatórias. A
lide neste ponto é pertinente a vinculação das máquinas e equipamentos da conta contábil
Cafeeira e Torrefação de Café com o processo produtivo da Recorrente, únicas impugnadas em
Manifestação de Inconformidade (não obstante em Voluntário o tenha abordado o tema com
maior amplitude):
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904263/2016-80

2.2.2. É claro que o valor descrito na planilha global das glosas dentro desta conta
contábil pode indicar que não se trata de maquinário utilizado no processo produtivo, nem no
cafeeiro. Entretanto, a ausência de juntada do inteiro teor da planilha elaborada pela fiscalização
impede, de momento, qualquer afirmação categórica sobre o tema.
2.2.2. Todavia, diversamente do descrito no item anterior, neste tópico,
aparentemente (uma vez que não coligida aos autos a planilha item a item), a fiscalização
separou dentro do Centro de Custo Cafeeira aquelas máquinas e equipamento passíveis de
concessão de crédito por depreciação de outros, não envolvido no processo produtivo. Assim,
cabia a Recorrente trazer aos autos prova da vinculação das máquinas e equipamentos com o
processo produtivo; como não fez, de rigor a glosa.
3. Pelo exposto voto para converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora certifique a compatibilidade entre as informações descritas na planilha
apresentada pela Recorrente e os documentos contábeis e fiscais disponibilizados no curso do
procedimento fiscal, emitindo relatório circunstanciado bem como traga aos autos o documento
Consolidação dos Créditos Glosados.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital